Tribunal: TJMT
Processo: 1021592-08.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021592-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON AMORIM DE SOUZA - CPF: 412.128.048-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –

PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO –

INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA –

PACIENTE QUE ATINGIU O LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, SENDO OPORTUNIZADO, NO ENTANTO, A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DO PRETENDIDO EVOLUÇÃO DE REGIME PRISIONAL –

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO ALEGADO –

INOCORRÊNCIA–

PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INTERVENÇÃO MINISTERIAL OBRIGATÓRIA
–

INTELIGÊNCIA DO
Art. 112, § 1º, da LEP –

JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO SEEU [PEP 0003490- 71.2015.8.11.0018] E CONCLUSÃO DO PROCESSO PARA A PROLAÇÃO do decisum EM PRIMEIRO GRAU – teratológiA INEXISTENTE –

Decisões proferidas no âmbito da execução penal QUE comportam recurso próprio
[
art. 197 da LEP]
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ordem denegada.”

Tratando-se
de matéria afeta à Execução Penal, o Remédio constitucional usado
é Via eleita
inadequada, que não serve como sucedâneo recursal para decisões proferidas em processo
de execução criminal, salientando-se que, conforme consulta processual, já houve a manifestação do “Parquet” nos autos do PEP e o processo se encontra em conclusão no Juízo das Execuções.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com fundamento no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, VI, do Código de Processo Penal, em benefício do paciente ANDERSON AMORIM DE SOUZA, qualificado, que nos autos nº. 0000633-52.2015.8.11.0018, (cód. 68632), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante, que o paciente cumpre pena em regime fechado desde 16/02/2019, em razão de regressão de regime, e que, na data de 06/07/2020, atingiu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, conforme cálculo de pena realizado em 09/09/2020, devidamente juntado aos autos da execução penal.

Ressalta que fora juntado aos autos atestado de bom comportamento carcerário, e aviado pedido de progressão de regime prisional em prol do paciente, cujo pedido, no entanto, não fora analisado pela autoridade impetrada, até o momento da impetração, caracterizando, portanto, constrangimento ilegal, uma vez que o paciente permanece no regime fechado por tempo superior ao permitido por lei, há mais de três meses.

Argumenta que: “(...)
mesmo com o prazo superado em há mais de 03 (três) meses, o magistrado a quo remeteu o processo para manifestação do Ministério Público (Seq. 32), ficando o paciente segregado até a presente data.
”(Sic.)

Aduz ainda, que com o cálculo de reprimendas supramencionado obteve concordância e pedido de homologação judicial pela defesa.

Sustenta que a situação caracteriza constrangimento evidente, porque está acarretando lesão ou atraso à liberdade de locomoção do paciente, que se encontra preso, indevidamente, há 03 (três) meses.

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 63020957), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 63592968),

na sequência, fora indeferida a liminar. (Id.4089495). Juntou documentos (Id.62173475 a 62173488, 62173495 a 62173499)

Requer, pela concessão da progressão de regime com a submissão do paciente no regime semiaberto.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.
65380468)

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. PLEITO IMPROCEDENTE. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. PACIENTE QUE ATINGIU O LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, SENDO OPORTUNIZADO, NO ENTANTO, A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DO PRETENDIDO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INTERVENÇÃO MINISTERIAL OBRIGATÓRIA. PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE, INCLUSIVE COM JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA E CONCLUSÃO DO PROCESSO PARA A PROLAÇÃO DE DECISÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela i. Defensoria Pública em benefício de ANDERSON AMORIM DE SOUZA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora,
in verbis
: (Id.63592968)

“[...] trata-se de Guia de Execução Penal de Anderson Amorim de Souza, condenado definitivamente pela prática do crime descrito no artigo 217-A do Código Penal, cuja pena restou estabelecida no patamar de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O processo tramita na plataforma SEEU, sob o código n.0003490-71.2018.811.0018.

Ao que consta, a Defensoria Pública ingressou com o presente writ aduzindo que o paciente já cumpriu o lapso temporal exigido para a concessão da benesse pretendida e que este estaria sofrendo constrangimento ilegal, pelo suposto atraso de sua liberdade.

Contudo, não há nos autos ainda memória de cálculo devidamente homologada que dê direito a progressão mencionada, vejamos:

Os cálculos apresentados em seq. 11 (datados de 16.07.2020) foram impugnados pelo Ministério Público (seq.19- data 04.08.2020), sob alegação de que os dados no atestado não estariam contabilizando a fração da possível perda dos dias remidos pelo cometimento de falta grave, bem como não se encontravam acrescidos dias de interrupção diante do cometimento das faltas injustificadas.

Na sequência, a Defensoria Pública manifesta-se (seq. 23- data 19.08.2020) impugnando o alegado pelo “parquet”, pugnando pela alteração em parte dos cálculos apresentados.

No curso, em seq.29 (datada de 09.09.2020) consta novo atestado de pena.

Instado a manifestar a Defesa pugnou pela homologação da reprimenda (em 09.10.2020), sendo os autos remetidos ao Ministério Público para manifestação na data de 16.10.2020, onde permanece até a presente data.

Ao que se conclui, se há ou não lapso temporal ultrapassado na benesse pretendida pelo paciente esta ainda não foi devidamente apreciada pelo Juízo das execuções.

Primeiro, porque é imprescindível a manifestação Ministerial no feito conforme dispõe a própria LEP:

Art.68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público:

I – fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento;

II- requerer:

a) Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;

Segundo, que o simples fato da Defesa concordar com os cálculos apresentados não dá direito a progressão de regime!

Ainda, soma-se ao executivo o fato de que poderá ser aplicado em desfavor do paciente a perda dos dias remidos e o acréscimo das faltas injustificadas que por sí só poderá alterar a data de progressão.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de direito ainda não adquirido.

Ressalta-se que cabe ao Juiz da Execução Penal a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o deferimento dos benefícios próprios da execução, o que ainda não foi feito, eis que pendem em seu desfavor outros fatores que afetam diretamente nos cálculos.[...]”

Analisando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, vê-se que, diferentemente do alegado pelo impetrante, não há nos autos cálculo homologado que sustente a alegação do impetrante quanto ao suposto direito líquido e certo do paciente à progressão regimental.

Consoante expressa previsão contida no § 2º, do art. 112, da Lei nº. 7.210/1984, a intervenção ministerial, em casos análogos, é obrigatória. À propósito:

“Art. 112, 2º, da LEP: § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Sobre a manifestação ministerial nas hipóteses de progressão de regime, preleciona o doutrinador Rogério Sanches Cunha, in Lei de Execução Penal, atualizado com o pacote anticrime, 9ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Editora Juspodivm,2020, pág. 184:

Oitiva do Ministério Público (e da defesa). O novo §2º, incluído pela Lei n.13.964/19,
exige
que a decisão judicial no incidente de progressão seja motivada e precedida de manifestação do MP e da defesa, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.”(Negritou-se)

Na jurisprudência, o

TJDF: “
É nula a decisão que concede a progressão do regime prisional ao sentenciado sem oportunizar ao Ministério Público oficiar previamente sobre o pedido do benefício, eis que obrigatória sua intervenção
” (Agravo 2005.01.1.099551-8, 1ª T., Rel Alfeu Machado, 27.04.2006, v.u.).”

Vê-se, portanto, que não há excesso de prazo injustificado na análise do pleito de progressão de regime, porquanto afigura-se legalmente indispensável a manifestação do Ministério Público na espécie.

Outrossim, em consulta ao SEEU – PEP 0003490- 71.2015.8.11.0018, a Promotoria de Justiça manifestou-se acerca da pretendida progressão de regime prisional, nos seguintes termos, em síntese:

“[...]Cuida-se do Processo Executivo de Pena do qual se extrai que o Reeducando ANDERSON AMORIM DE SOUZA foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão pela prática do criem previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Com a juntada de atestado de pena à seq.11, o Ministério Público impugnou o cálculo apresentado a fim de reconhecer a perda de 1/3 (um terço) dos 243 (duzentos e quarenta e três) dias a serem remidos, dado o reconhecimento de falta grave e regressão de regime de pena, além da correção da data correspondente à progressão de regime para o semiaberto a ser lançado no campo “eventos” , correspondente ao dia 19/04/2018, e acréscimo de 20 (vinte) dias de faltas injustificadas durante o cumprimento de pena em regime semiaberto (fls.504/509 – seq.19)

Em seguida, a defesa manifestou-se Às fls.514/520 (seq.23) pelo não acolhimento dos pedidos ministeriais, bem como pela retificação do cálculo de pena nos termos do parecer ministerial somente no tocante aos dias a serem remidos.

Às fls.525/529 (seq.27), a defesa juntou novo pedido correspondente a juntada de Certificado de conclusão de curso do ensino fundamental, pleiteando pela realização de cálculo dos dias a serem remidos.

Certificou-se à fl.531, o total de 133 (cento e trinta e três) dias a serem remidos, de modo que juntou-se novo atestado de pena (seq.29) o qual considerou apenas o acréscimo dos dias a serem remidos.

Vieram os autos para manifestação ministerial.

Pois bem, tendo em vista a não retificação dos dados inseridos no SEEU, nos termos da manifestação ministerial de fls. 504/509 (seq. 19), uma vez que os pedidos ministeriais não chegaram a serem analisados pelo Juízo, verifica-se que o cálculo de pena de fls. 533/534 (seq. 29) está equivocado.

Primeiramente, nota-se que não constam as interrupções de pena referentes à 20 (vinte) faltas ocorridas durante o regime semiaberto, de modo que ao serem subtraídas do total do lapso temporal decorrido até a regressão para o regime fechado (16/02/2019), conclui-se que até o marco da data-base foram cumpridos 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de pena.

Quanto às remissões a serem contabilizadas como pena cumprida, nota-se que ao decretar o perdimento de 1/3 (um terço) do total de 243 (duzentos e quarenta e três) dias a serem remidos, restaram 162 (cento e sessenta e dois) dias, os quais somados à 133 (cento e trinta e três) dias correspondentes ao Certificado de

Conclusão de Ensino Fundamental, totalizam 295 (duzentos e noventa e cinco) dias de remissão.

Portanto, havendo a pena remanescente de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, constata-se que seria necessário o cumprimento de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias para nova progressão de regime, a qual ser operará no dia 05/11/2020 e não na data indicada no cálculo de pena mais recente juntado ao feito (seq. 29).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO reitera os pedidos de fls. 504/509 (seq. 19), bem como pugna pela designação de audiência admonitória considerando a data próxima para alcance do requisito objetivo para progressão de pena, visando a fixação das condições para continuidade do cumprimento da reprimenda penal.
[...]” (PEP 0003490- 71.2015.8.11.0018)

O feito se encontra concluso ao MM. Juízo das Execuções Penais.

Assim, a discussão vertida no presente
habeas corpus
envolve matéria de execução, para o qual enfrenta recurso próprio (agravo em execução – art.197 LEP). Consabido que a ação constitucional não é sucedâneo recursal e, na hipótese dos autos, a pretensão não se sustenta na excepcionalidade do seu cabimento, versando exclusivamente sobre pedido que recai na progressão de regime ou livramento condicional.

Assim, à propósito o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANÁLISE DO PEDIDO.
Pleito pendente de análise pelo juízo
a quo
. Via inadequada. Supressão de instância. Remédio heroico que não se presta a apressar a tramitação de pedidos de benefícios. Nada de teratológico existe. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Conhecida em parte da impetração e nesta denega-se a ordem.”

(TJSP; HC 2229416-97.2020.8.26.0000; Ac. 14060636; Ribeirão Preto; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Damião Cogan; Julg. 15/10/2020; DJESP 26/10/2020; Pág. 2562)

“HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CRITÉRIOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO.
Competência originária da Vara das Execuções Criminais. Indeferimento liminar do
writ
Em sede de
habeas corpus
é inviável o exame
de pedido
de
progressão
de
regime prisional cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais
.”
(TJSP; HC 0031609-06.2020.8.26.0000; Ac. 14083346; Porto Ferreira; Nona Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 23/10/2020; DJESP 11/11/2020; Pág. 2302)

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
,
inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de ANDERSON AMORIM DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020